Tribunal: TJSP
Processo: 1034623-04.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Tendo a credora fiduciária alienado prematuramente o veículo em leilão, após a quitação integral de acordo celebrado entre as partes, responde ela pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Tendo a credora fiduciária alienado prematuramente o veículo em leilão, após a quitação integral de acordo celebrado entre as partes, responde ela pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034623-04.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, é apelado JOSÉ ADEMILSON DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA
ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034623-04.2017.8.26.0576 -Voto no
2
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 3a VARA CÍVEL
Apelante: AYMORÉ CFI S/A
Apelado: JOSÉ ADEMILSON DA SILVA
MM. Juíza Prolatora: Luciana Conti Puia Todorov
VOTO No 33.658
Alienação fiduciária. Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais.
Tendo
a
credora
fiduciária
alienado
prematuramente o veículo em leilão, após a
quitação integral de acordo celebrado entre as
partes, responde ela pelos danos materiais e
morais causados ao consumidor. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 78/80, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, para condenar a ré a restituir ao autor o
veículo objeto da lide, convertida a obrigação de fazer em perdas e
danos a ser apurada em liquidação de sentença, diante da alienação
do bem a terceiro de boa-fé, bem assim ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 9.780,00, corrigida monetariamente
desde o arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Em razão da sucumbência, condenou-a, ainda, ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
Apela a requerida (fls. 83/99). Sustenta, em suma,
que a busca e apreensão do veículo ocorreu em razão da confessa
inadimplência do autor e não havia decisão judicial que obstasse a sua
venda, de modo que não houve ato ilícito, nem há falar em indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034623-04.2017.8.26.0576 -Voto no
3
por danos morais. Afirma que é inaplicável a inversão do ônus da
prova, pois o autor não é hipossuficiente quanto à demonstração do
dano que pretende ver reparado e não são verossímeis suas
alegações. Alega que agiu em exercício regular de um direito, o que
afasta o dever de indenizar. Aduz que cumpriu integralmente as
obrigações previstas no contrato, ao qual o autor anuiu livremente,
incumbindo a ele fazer o mesmo, até porque não ocorreu qualquer
modificação imprevisível que o onerasse excessivamente. Defende
que não estão presentes os elementos caracterizadores da
responsabilidade civil, nem foi comprovada a ocorrência de dano
moral. Assevera que a indenização extrapatrimonial não tem função
punitiva, mas apenas de compensar o lesado, e que meros transtornos
ou aborrecimentos suportados pelo requerente não configuram dano
moral indenizável. Argumenta que é descabida a reparação de danos
materiais hipotéticos ou eventuais, sendo necessário demonstrar o
efetivo prejuízo patrimonial. Sob tais fundamentos, requer a reforma da
r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 115/118).
É o relatório.
Alega o apelado, na inicial, que celebrou com a
apelante contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária, tendo por objeto o veículo VW/Gol, placas AXC 5446,
ajustado o pagamento em 48 prestações mensais de R$ 629,11.
Noticia que em 02.03.2016 ajuizou ação de consignação em
pagamento c.c. revisional de cláusulas contratuais perante a 7a Vara
Cível da Comarca de São José do Rio Preto, mas foi surpreendido,
durante as tratativas de composição entre as partes, com a apreensão
do bem por força de ordem expedida pela 2a Vara Cível da Comarca
de Guaíra. Aduz que, como as negociações estavam finalizadas, o
contrato foi integralmente quitado nos autos da ação consignatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034623-04.2017.8.26.0576 -Voto no
4
conforme acordo protocolado naquele processo. Não obstante, afirma,
a requerida não lhe devolveu o veículo, obrigação a que deve ser
condenada, assim como ao pagamento de indenização por danos
morais, que estima em 10 salários mínimos, tendo em vista os
transtornos causados pela sua conduta antijurídica.
Na contestação de fls. 40/55, a requerida aduziu
essencialmente as mesmas teses posteriormente renovadas nas
razões recursais. Após a réplica (fls. 70/72), outras provas não foram
produzidas, sobrevindo a r. sentença, que julgou procedente a lide.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento, quando predominantemente reconhece
“a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum”.1
Corretamente, a MM. Juíza a quo assentou que a
quitação do contrato ocorreu apenas um dia depois da apreensão do
veículo, mesma data do protocolo do acordo nos autos, de modo que
ainda não havia decorrido o prazo legal para que o bem fosse alienado
1 REsp 1463730, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06.09.2019; AREsp
1536919, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 29.08.2019; AgRg no REsp
1339998/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 15/05/2014; AgRg no AREsp 44.161/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 14/05/2013; REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel.
Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA
CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034623-04.2017.8.26.0576 -Voto no
5
em leilão, do que se dessume que a apelante vendeu veículo que não
mais lhe pertencia, dando ensejo a danos de ordem material e moral.
Transcreva-se, por oportuno:
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
em que a parte autora pretende a reparação pelos
prejuízos advindos da não restituição do veículo,
mesmo após a quitação do débito em acordo firmado
entre as partes.
Sustenta
o
autor
que
ajuizou
uma ação de
consignação em pagamento perante a 7a Vara Cível
desta Comarca e, durante as negociações para a
quitação do veículo descrito na inicial, foi surpreendido
com a busca e apreensão do bem, concretizada em
25/05/2017 (cf. certidão de fl. 20). Alega, ainda, que
no dia seguinte à busca e apreensão, protocolou uma
petição de acordo nos autos de consignação em
pagamento e efetuou o pagamento do boleto do valor
do débito no dia 26/05/2017.
Por sua vez, a requerida postula a improcedência da
ação por entender que a ação de busca e apreensão
foi ajuizada legitimamente e o veículo vendido em
leilão seguindo os requisitos legais. Aduz, ainda, que o
comprovante de quitação somente foi enviado após a
venda do automóvel.
Contudo, razão não assiste à requerida. Ainda que
quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão
estivesse o autor em mora e negociando com a ré a
quitação do veículo em ação de consignação em
pagamento, o fato é que firmaram as partes acordo
quanto à quitação do financiamento do bem e sua
restituição ao autor do veículo, tendo o requerente
efetuado o pagamento acordado e a requerida deixou
de restituir-lhe o bem, alienando-o a terceiro.
A alegação da requerida de que o comprovante de
quitação só foi enviado após a venda do veículo não
deve prosperar, afinal, a busca e apreensão se deu
em 25/05/2017 e o pagamento do boleto de quitação
pactuado entre as partes se deu um dia após
(26/05/2017), mesma data do protocolo do acordo
firmado ente as partes. Assim, nota-se que a quitação
do autor conforme pactuado entre as partes se deu
um dia após a busca e apreensão do bem, não tendo
se escoado o prazo legal para que o veículo fosse
levado a leilão. O que se verifica, na verdade, é que a
requerida vendeu o veículo que já não mais lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034623-04.2017.8.26.0576 -Voto no
6
pertencia.
Ora, efetuado o pagamento de boleto bancário caberia
à ré por meio do sistema bancário efetuar a
conferência do devido pagamento antes de enviar o
veículo a leilão judicial, até mesmo considerando que
tinha ela firmado acordo com o requerente acerca da
quitação do financiamento do referido veículo.
Destarte, de rigor que seja o requerente indenizado
por danos morais, uma vez que o inadimplemento
contratual no caso em comento extrapolou os meros
efeitos contratuais e gerou ao requerente dissabores e
transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento
que deva ser suportado pelo cidadão.
No que toca ao quantum indenizatório, entendo que o
valor deve ser fixado no patamar requerido pelo autor.
Isso porque tal quantia não representa, de um lado,
enriquecimento sem causa por parte do autor como
também, de outro lado, não é montante irrisório de
modo a não incutir na ré o caráter pedagógico da
indenização por dano moral.
Consigo que prospera também o pedido do requerente
de que o veículo objeto desta demanda lhe fosse
restituído pela requerida, contudo, ante a alienação do
bem a terceiro de boa-fé noticiada pela requerida,
mostra-se impossível o cumprimento de tal obrigação
que deverá ser convertida em perdas e danos a ser
fixada em liquidação de sentença.
De fato, se a ré não tem mais como devolver o
veículo ao autor, porque prematuramente o alienou a terceiro de boa-
fé, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos.
Os danos morais, por seu turno, são evidentes no
caso em apreço, pois o apelado sofreu inegável angústia, tendo
quitado integralmente o contrato na esperança de ser restituído do
automóvel recém-apreendido, expectativa frustrada pela conduta
negligente da apelante, ciente de que um acordo acabara de ser
firmado.
Em situações como esta, o dano moral é evidente
e independe de comprovação. A prova necessária, que foi produzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034623-04.2017.8.26.0576 -Voto no
7
nos autos, é de que houve ação ou omissão do agente e de que há
liame entre essa conduta e o dano alegado, cuja ocorrência será
avaliada pelo magistrado segundo seu prudente arbítrio e as regras de
experiência.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já
assentou o entendimento de que “não há falar em prova do dano
moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação do art. 334 do Código de Processo
Civil.” (STJ, 3a T., REsp. 86.271/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, j. 10.11.1997, DJU 09.12.1997, p. 64.684).
O quantum indenizatório fixado na origem revela-
se adequado para cumprir as funções reparatória e dissuasória do
dano moral, suficiente para inibir a ré de práticas dessa natureza, sem,
contudo, lhe impor gravame excessivo ou gerar vantagem
desproporcional à vítima.
Por fim, a despeito da evidente relação de
consumo entre as partes e do disposto no art. 6o, VIII, do CDC, para
acolhimento da pretensão do apelado nem sequer é necessário
inverter o ônus da prova, eis que os fatos pertinentes para o
julgamento da causa estão todos comprovados nos autos, em especial
pelos documentos trazidos pelo próprio autor.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença,
aqui expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária
repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Por
força do disposto no art. 85, § 11, in fine, do CPC, deixo de majorar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034623-04.2017.8.26.0576 -Voto no
8
honorários advocatícios para a fase recursal, uma vez que a verba já
foi fixada pelo Juízo a quo no limite máximo previsto no § 2o.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator